Tribunal: TJMT
Processo: 1019283-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019283-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revelia, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REVELIA DECRETADA - DEFESA PRÉVIA - INAPLICABILIDADE - ALTERAÇÕES PROCESSUAIS PELA LEI Nº 14.230/2021

NA LEI Nº 8.429/92 – NORMAS COM NÍTIDO CONTEÚDO PROCESSUAL - APLICABILIDADE IMEDIATA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CPC - RÉU DEVIDAMENTE CITADO

PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO, APÓS A ALTERAÇÃO

LEGAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - PEÇA ROTULADA DE CONTESTAÇÃO AO TEMPO DA DEFESA PRÉVIA NÃO AFASTA A REVELIA - DIREITOS INDISPONÍVEIS - EFEITOS MATERIAIS INAPLICÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia do recorrente em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
,
em razão da ausência de apresentação de Contestação após a citação válida, nos moldes do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a aplicabilidade imediata do rito processual da Lei nº 14.230/2021, com a revogação da etapa de defesa prévia; e (ii) a possibilidade de uma peça apresentada como defesa prévia ser considerada como contestação para evitar os efeitos da revelia.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.230/2021 que alterou a
Lei nº 8.429/92
, por se tratar de
norma com nítido conteúdo processual
, impõe aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos já praticados, nos termos do art. 14 do
Código de Processo Civil.

4. A defesa prévia, prevista no rito anterior (Lei nº 8.429/92), tinha função distinta da contestação, não podendo substituir a peça defensiva ordinária, após a citação, nos moldes do novo rito.

5. Ainda que decretada a revelia, os efeitos materiais não são aplicáveis no caso de improbidade administrativa (CPC, art. 345, II).

4. Dispositivos e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:
“
as normas previstas na etapa de defesa prévia (art. 17 e §§) guarnecem nítido conteúdo processual, o que impõe a sua aplicabilidade imediata a todo e qualquer processo em curso, no estágio em que se encontra, desde que respeitados os atos já realizados e os efeitos por eles produzidos sob o regime da legislação anterior, entendimento jurisprudencial já consagrado e positivado no art. 14 do CPC.”

Dispositivo
s: Art. 17,

§ 7º, da Lei nº 14.230/202 na Lei nº 8.429/92, art. 14 do Código de Processo Civil,
art.

345, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1008750-33.2021.8.11.0041, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do Agravante e Outros, decretou a revelia (Id.
143743604 – autos de origem)
,
diante da suposta ausência de contestação,

nos termos do art. 344 c/c art. 345, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado com a decisão proferida sustentou o Recorrente que,
que houve, sim, a apresentação de contestação, sendo que, inclusive, na mesma decisão recorrida, houve o afastamento de tese alegada na própria peça contestatória.

Argumentou que
apresentou contestação na oportunidade de apresentação de defesa prévia, suprimida pela Lei nº 14.230/2021, que entrou em vigor no decorrer do processo.

Asseverou que é

considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

Com base nestes fundamentos, pugnou liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, em face de evidente desproporcionalidade do decreto de revelia.

No mérito, requereu pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja afastado o decreto de revelia
e, por conseguinte, seja determinado ao Juízo de primeiro grau o enfrentamento das teses defensivas arguidas na Contestação apresentada pelo Agravante
. (ID.
226468158 - Pág. 1/15).

O Agravante opôs Embargos de Declaração contra a decisão que decretou a revelia, tendo este sido rejeitado pelo Magistrado
a quo
. (ID.
144649167 - Pág. 1/5)

O vindicado efeito suspensivo foi deferido. (ID.
227074161 - Pág. 1/3
).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, manifestando pelo provimento do presente recurso. (ID.
238379692 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT
, em face da decisão ID. 143743604 (prolatada em 07.03.2024), integralizada pela decisão ID 153861774 (prolatada em 25.06.2024), pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa nº 1008750-33.2021.8.11.0041.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso moveu
Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa,
em face de
Luiz Márcio Bastos Pommot
e outros
,
em razão de estruturarem esquema altamente lesivo aos cofres públicos e, ainda, cooptarem particular (empresa PROPEL, DEFANT e outras) para participação, denunciando o Agravante como incurso nas penas dos artigos 9º e 11,
caput
, da Lei 8.494/92.

A liminar foi deferida em 14/04/2021, para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos (Id.
53052287 – autos de origem). Além disso, determinou o Magistrado
a quo

a notificação dos réus para, querendo, manifestarem-se por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92.

Ocorre que,
em 25/10/2021
, entrou em vigor a Lei nº 14.230/21, responsável por alterações tanto no campo procedimental, quanto do direito material - na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

Diante desse novo cenário, o Requerido foi
notificado,
na pessoa de sua secretária,
em 26/10/2021
, conforme informa a Certidão de ID. 68803329, tendo apresentado
defesa preliminar em 19/11/2021
. (ID. 226468162 - Pág. 3/48).

Tendo em vista as alterações pela nova lei,
em 07/12/2021
, o Magistrado
a quo
proferiu decisão determinando a citação de todos os requeridos, para apresentação de Contestação (ID. 226468160 - pág.3/4),
in verbis
:

Conforme as últimas decisões proferidas nos autos, o presente feito
encontrava-se na fase de notificação prévia dos requeridos e/ou recebimento da inicial.

Não obstante,
em razão das alterações introduzidas na Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, não se faz mais necessária a notificação prévia, nem a decisão de recebimento da inicial.

Assim sendo,
considerando que a Lei 14.230/2021 suprimiu a fase de recebimento da inicial, CITEM-SE os requeridos para, querendo, apresentar contestação
, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92.

Decorrido o prazo para apresentação da respectiva peça defensiva, INTIME-SE o autor para, querendo, e no prazo de 30 (trinta) dias (art. 350 c/c 180 do CPC), apresentar impugnação.

Intime-se. Cumpra-se.
(sic - Destaquei)

A referida decisão concedeu oportunidade de apresentação de contestação ou ratificação das manifestações já apresentadas pelos réus, desconsiderando, pois, a defesa prévia, tal como originariamente estabelecido pela decisão de ID.

53052287 – autos de origem.

Da Certidão de ID. 104793555 – autos de origem verifica-se que os demais requeridos foram devidamente citados, bem como, apresentaram a Contestação, contudo, com relação ao Agravante,
foi certificado que foi devidamente citado
, não constando informações se houve ou não sua manifestação.

O Juízo de 1º Grau, n
a decisão ID 143743604 – autos de origem (saneamento e organização do processo) decretou a revelia do Agravante.

Inconformado, o recorrente opôs Embargos de Declaração alegando contradição na decisão saneadora, quanto à decretação de revelia, contudo, o Juízo
a quo
negou provimento aos aclaratórios por meio da decisão ID. 153861774 – autos de origem.

Contra essa decisão, o Agravante propôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Inicialmente, entendo que não merece subsistir a etapa de defesa prévia.

De fato, é certo que a decisão de Id.
53052287 – autos de origem
, proferida em 14/04/2021, determinou a notificação dos réus para que oferecessem defesa prévia. Contudo, na sequência, em 25/10/2021, entrou em vigor a Lei nº 14.230/21, que alterou o rito processual da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), com a revogação da etapa de defesa prévia (art. 17, §§ 7º e 8º).

Observe-se, a redação original da Lei nº 8.429/92 e as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21.

Quanto ao rito da defesa prévia (redação original da Lei de Improbidade):

Art. 17

(...)

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para
oferecer

manifestação por escrito
, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

(...)

§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação
.

(
...) (sic –
Destaquei)

Após a reforma da Lei de improbidade (Lei nº 14.230/21):

(...)

Art. 17 (...)

§
7º Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias
, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil).

(...). (sic -
Destaquei
)

Ao contrário do que alega o Agravante, as normas previstas na etapa de defesa prévia (art. 17 e §§) guarnecem nítido conteúdo processual, o que impõe a sua aplicabilidade imediata a todo e qualquer processo em curso, no estágio em que se encontra, desde que respeitados os atos já realizados e os efeitos por eles produzidos sob o regime da legislação anterior, entendimento jurisprudencial já consagrado e positivado no art. 14 do CPC.

Normas de cunho material presentes na Lei de Improbidade Administrativa e que permitem a retroatividade em face dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ( art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/92, com redação conferida pela Lei nº 14.230/21 ), das quais o réu se beneficia são as que se referem aos critérios para caracterização dos autos de improbidade, das regras de sancionamento, dos prazos prescricionais, entre outras, o que, à evidência, não se confundem com a norma essencialmente processual discutida nos autos.

Assim, nada obstante o agravante tenha apresentado defesa prévia, evidente que a partir da vigência da Lei nº 14.230/21, torna-se inaplicável o rito processual anterior, impondo-se a aplicabilidade imediata da nova redação do art. 17, § 7º, e a revogação do respectivo § 8º, mesmo porque, ao que se observa dos autos, a defesa prévia foi protocolada após o advento da nova lei (em 19/11/2021).

Portanto, não há que se falar em prejuízo à defesa do agravante, já que, além da aplicabilidade imediata da norma de natureza processual, nota-se que a decisão recorrida, ao oportunizar os réus para apresentarem suas contestações, almejou prestigiar o contraditório e a ampla defesa, prevenindo futuras nulidades, pois, o novo rito previsto pela Lei nº 14.230/21 ofereceu prazos maiores para o oferecimento da contestação (30 dias, conforme o art. 17, § 7º), bem como, não mais prevê o oferecimento de defesa prévia, com a respectiva decisão de recebimento da inicial.

Desse modo, não há o que se falar n
o afastamento do decreto de revelia
, pois, o Magistrado
a quo
, ao oferecer nova oportunidade para a apresentação da contestação pelo Agravante, adequou e aplicou regularmente o procedimento previsto no art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92 com redação dada pela Lei nº 14.230/21, vigente à época do ato processual levado a efeito, tendo o Agravante, após ter sido devidamente citado, deixado transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

O recorrente, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar
que o ato de ausência da apresentação da peça contestatória nos autos, bem como, de sua ratificação, não violou a legislação em vigor (Lei nº 14.230/2021).

Ressalto que, ainda que se aplicasse, na hipótese em tela, o regramento da Lei 8.429/92, que apresentava o rito bifásico, não haveria como receber a defesa prévia como contestação,

para fins de afastamento da revelia, uma vez que estas discutem matérias totalmente distintas, na medida em que a primeira impugna o recebimento da ação (§ 7º, do art. 17, da Lei nº 8.429/92), enquanto que a segunda, o seu mérito.

Por derradeiro,
sabe-se que a ação de improbidade administrativa, dada à gravidade das sanções que comporta,
trata de direitos indisponíveis
, e segundo
o art.

345, inciso II, do CPC, essa circunstância torna inaplicável os efeitos materiais da revelia à espécie,
in verbis
:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

A respeito do assunto, tem-se que mesmo que não oferecida contestação pelo réu, não há que se falar em presunção de veracidade, não se vendo o autor desonerado, assim, do ônus de provar os fatos constitutivos de seus direitos colocados na inicial. Igualmente, não haverá que se falar em confissão ficta em virtude da não impugnação específica.

Ao decretar a revelia do réu no processo, o mesmo deve ser intimado de todos os atos processuais posteriores à sua ingerência.

No que se refere à incidência ou não dos efeitos da revelia, nota-se da leitura da decisão agravada que a revelia foi apenas decretada pelo Magistrado
a quo,
que afirmou sobre a

incidência dos seus efeitos que
“a revelia não induz à presunção de veracidade, seja em razão da natureza da causa, seja em razão da apresentação da contestação por parte dos demais requeridos, em consonância com o artigo 345, incisos I e II, do CPC”.

Nesse cenário, não vejo como modificar a decisão hostilizada, vez que, como demonstrado, inexiste contestação nos autos originários, mas sim uma peça processual protocolizada ao tempo da defesa prévia suprimida pela Lei nº14.230/2021, tendo sido o Requerido devidamente oportunizado para apresentação da contestação e deixado seu prazo transcorrer
in albis
, como se infere da certidão de Id. ID. 104793555 – autos de origem.

Antes o exposto, já conhecido o agravo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para confirmar a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025